Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. COBRANÇA AÇÃO PRÓPRIA.

1. Trata-se de recurso tirado de decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de reserva de bens do inventário para pagamento de honorários contratuais.

2. De acordo com consagrada jurisprudência, os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados e deduzidos do monte partilhável, porém, verificada discordância entre os herdeiros, cada qual responde pelos honorários do seu advogado.

3. No caso concreto há evidente discordância entre os herdeiros, inclusive com a remoção de inventariante e o ajuizamento de prestação de contas, sendo certo ainda que os honorários em questão são objeto de questionamento em outra ação específica. Logo, os respectivos honorários devem ser cobrados em ação própria, e contra o respectivo herdeiro contratante.

4. Agravo de instrumento não provido.